Tribunal: TJSP
Processo: 1007406-83.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito - Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de improcedência -Apelo da autora - Inexigibilidade do débito - Restou incontroversa não só a existência de relação contratual entre as partes, mas também que o débito da autora para com a ré foi sufragado pela prescrição. Outrossim, a relação

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito - Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de improcedência -Apelo da autora - Inexigibilidade do débito - Restou incontroversa não só a existência de relação contratual entre as partes, mas também que o débito da autora para com a ré foi sufragado pela prescrição. Outrossim, a relação havida entre as partes é de consumo. Informação relativamente à autora, na plataforma "Serasa Limpa Nome", que deve ser excluída. Com efeito, a C. Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste Eg. Tribunal, editou o Enunciado no 11, com o seguinte verbete: "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score.". Destarte, forçoso convir que em se tratando de débito inexigível, posto que prescrito, vedada está a cobrança por qualquer meio, inclusive por propostas de quitação através do sistema denominado "Serasa Limpa Nome". Em outras palavras, se não é possível a cobrança judicial de dívida prescrita, tampouco se admite a prática de atos extrajudiciais, prejudiciais à consumidora, com a finalidade de compeli-la ao pagamento do suposto débito. Realmente, não devendo ser ignorado que a baixa pontuação do score pode, eventualmente, prejudicar a obtenção de crédito pela consumidora. Destarte, de rigor o provimento do recurso interposto pela autora para julgar procedente a ação, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, e declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos e determinar, derradeiramente, a exclusão do referido apontamento em seu nome junto ao sistema denominado "Serasa Limpa Nome" - Recurso provido.